Tribunal: TJSP
Processo: 1002898-68.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Processamento condicionado à prévia garantia da execução – Apelante representada por advogada conveniada à Defensoria Pública - Relativização da exigência, de modo a possibilitar a defesa pela parte hipossuficiente – Sentença que deve ser anulada para afastar a rejeição liminar dos embargos, de modo a possibilitar o prosseguimento independentemente de

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Processamento condicionado à prévia garantia da execução – Apelante representada por advogada conveniada à Defensoria Pública - Relativização da exigência, de modo a possibilitar a defesa pela parte hipossuficiente – Sentença que deve ser anulada para afastar a rejeição liminar dos embargos, de modo a possibilitar o prosseguimento independentemente de prévia garantia da execução fiscal – Direito constitucional de ação da parte, a ser exercido em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002898-68.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
APARECIDA ALVES DE BRITO PALUDETTO CALÇADOS ME, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA
NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17229/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO no 1002898-68.2019.8.26.0077
APELANTE: Aparecida Alves de Brito Paludetto Valçados Me
APELADO: Prefeitura Municipal de Birigui
APELAÇÃO

Embargos
à
execução
fiscal

Processamento condicionado à prévia garantia da execução
Apelante representada por advogada conveniada à
Defensoria Pública - Relativização da exigência, de modo a
possibilitar a defesa pela parte hipossuficiente Sentença
que deve ser anulada para afastar a rejeição liminar dos
embargos, de modo a possibilitar o prosseguimento
independentemente de prévia garantia da execução fiscal
Direito constitucional de ação da parte, a ser exercido em
observância aos princípios do contraditório e ampla defesa
Sentença anulada RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Aparecida Alves de Brito Paludetto Valçados Me contra a r. sentença de fls.
14/15 que rejeitou os embargos à execução fiscal ajuizados em face da
Prefeitura Municipal de Birigui, porque não houve garantia do juízo, com
fundamento nos artigos 16, §1o, da LEF e 485, IV, do Código de Processo
Civil.
Inconformada, busca a apelante a reforma da decisão
de modo a viabilizar a apreciação de seus embargos.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Conforme se depreende dos autos, a apelante opôs
embargos à execução, embora ausente a garantia da execução, exigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo artigo 16, § 1o, da LEF. Sobreveio, então, a r. sentença apelada,
obstando a apreciação dos embargos ante a ausência de garantia do Juízo.
Em que pese o § 1o do artigo 16 da LEF ser taxativo
ao consignar que os embargos à execução fiscal não serão conhecidos
antes de garantida o juízo, e embora ausente, de fato, referida garantia, no
presente caso é possível e, na realidade, necessária a relativização da
exigência.
Nesse sentido, vale notar que a apelante é
representada por advogada conveniada à Defensoria Pública, situação que
milita em favor do reconhecimento de suas limitações financeiras.
Verificada a hipossuficiência da embargante, condição
excepcional à regra do artigo 16, § 1o, da LEF, é defeso à legislação
infraconstitucional obstar o direito constitucional de ação da recorrente,
compreendido como o amplo direito de acesso à justiça, a ser exercido em
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa:
Art. 5o. [...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito;
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Na hipótese, portanto, deve-se sopesar o princípio
constitucional do acesso à Justiça, inserto no artigo 5o, XXXV e LV, da CF,
evitando-se, assim, o cerceamento de defesa.
Nada obstante, as disposições da legislação especial
devem ser interpretadas em consonância ao Código de Processo Civil.
Sob a perspectiva processual, a embargante que não
presta garantia no feito executório não poderá ter atribuído efeito
suspensivo aos seus embargos, de maneira que a execução fiscal terá
prosseguimento, inclusive com a prática de atos expropriatórios,
independentemente do processamento dos embargos à execução. Veja-se,
assim, a disposição do Código de Processo Civil sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Nesse sentido, o devedor é o único eventual
prejudicado com o recebimento dos embargos sem garantia da execução,
pois a ausência de efeito suspensivo possibilita ao credor a efetiva
persecução de seu crédito. E, dessa forma, de rigor que as alegações
trazidas em embargos à execução sejam apreciadas independentemente
de prévia garantia, pois considerada a peculiaridade do caso, inexiste,
ademais, qualquer prejuízo à parte contrária.
No mais, a corroborar com o exposto, nota-se haver
previsão expressa no artigo 98 do CPC/15 de que, a partir do momento em
que a parte tem reconhecida sua condição de miserabilidade jurídica, ficará
eximida dos valores relativos a depósitos para interposição de recurso,
propositura de ação ou de outros atos processuais inerentes a ampla
defesa e ao contraditório:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
[...]
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso,
para propositura de ação e para a prática de outros atos
processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do
contraditório;
Essa presunção de hipossuficiência, ademais, se
estende aos diversos atos processuais praticados pela parte assistida,
inclusive aos embargos à execução fiscal. Tem-se o posicionamento do
STJ sobre o tema:
Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da
concessão do benefício prevalecerá, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os
atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao
processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim
como o subsequente processo de execução e eventuais
embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por
expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal. [...] Com efeito, a
concessão do benefício, por compor a integralidade da tutela
jurídica pleiteada, comporta eficácia para todos os atos
processuais, em todas as instâncias, alcançando, inclusive,
as ações incidentais ao processo de conhecimento, os
recursos, as rescisórias, assim como o subsequente
processo de execução e eventuais embargos à execução,
sendo despicienda a constante renovação do pedido a cada
instância e para a prática de cada ato processual. Essa é a
interpretação mais adequada da legislação, especialmente da Lei
1.060/1950 (arts. 4o, 6o e 9o), e consentânea com os princípios
constitucionais da inafastabilidade da tutela jurisdicional e do
processo justo, com garantia constitucional de concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita ao necessitado (art. 5o,
XXXV, LIV e LXXIV, da CF). Assim, desde que adequadamente
formulado o pedido e uma vez concedida, a assistência
judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para
todos os atos do processo, nos expressos termos assegurados
no art. 9o da Lei 1.060/1950 (reiterado no parágrafo único do art.
13 da Lei 11.636/2007). Contudo, perderá eficácia a concessão
do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou
Tribunal, quando comprovada a mudança da condição econômico-
financeira do beneficiário. (AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel.
Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015). (g. n).
Nesse sentido, a relativização da exigência contida na
Lei de Execuções Fiscais é medida de rigor na hipótese, de modo a
possibilitar a análise dos argumentos expendidos nos embargos à
execução independentemente de prévia garantia do juízo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, a
fim de que sejam regularmente processados os embargos à execução.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO